Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para cassar sentença de extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, determinando o sobrestamento do feito em razão de ação rescisória parcialmente procedente ainda pendente de trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a configuração de prejudicialidade externa e determinar a suspensão do cumprimento de sentença, bem como se os aclaratórios foram opostos com finalidade meramente protelatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração ou ao esclarecimento do julgado, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito já apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Inexiste omissão no julgado, que enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer a ocorrência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória parcialmente procedente, ainda sem trânsito em julgado, circunstância que autoriza a suspensão do processo com fundamento no CPC, art. 313, inc. V, alínea “a”, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.
5. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, mas a mera alegação de prequestionamento pela parte embargante não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa, conforme entendimento jurisprudencial desta 8a Turma Cível.
6. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, utilizados com o objetivo de rediscutir fundamentos já examinados, é cabível a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EmbDcl, 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13.11.2025. TJDFT, EmbDcl, 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, EmbDcl, 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.11.2025.